Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0710012-39.2023.8.07.0007 DECISÃO A apelante pede, no presente recurso, o benefício da justiça gratuita (id. 69628471, pág. 2). Instada a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promover o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 05 dias (id. 71306521), a apelante apontou a existência de ação monitória em seu desfavor e apresentou extrato, contendo anotações de protesto e apontamentos negativos no SPC e SERASA, em nome do sócio Luiz Cleber de Araújo Arruda (id. 71499469, 71499470 e 71499471). A documentação apresentada, entretanto, não é suficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (negritado) No caso vertente, a benesse em tela foi requerida na instância de origem (id. 69625425, págs. 3/4), ocasião em que a apelante, ao ser intimada para juntar aos autos seu balanço patrimonial (id. 69625438), optou pelo recolhimento das custas iniciais (id. 69625439, pág. 2; id. 69625440 e id. 69625441). Ao interpor o recurso, a apelante voltou a requerer o benefício da justiça gratuita, mas não trouxe qualquer documento para amparar o pedido. Intimada para comprovar a sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal, a apelante apenas trouxe documentos referentes à situação financeira vivenciada pelo sócio Luiz Cleber de Araújo Arruda, deixando de instruir o feito com o seu balanço patrimonial ou outros documentos que revelem a hipossuficiência econômica da empresa. Outrossim, a mera indicação da existência de uma ação monitória em desfavor da empresa apelante (processo no 0726763-67.2024.8.07.0007; id. 71499469, pág. 3) é insuficiente para comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de maneira que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da presente apelação e, se o caso, de outros atos processuais futuros e incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator